Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. TAXAS VENCIDAS E VINCENDAS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. CPC. ART. 323.
I. Em se tratando de demanda que tem por objeto o cumprimento de obrigação de pagamento de taxas condominiais, a condenação deve abranger aquelas que se vencerem após a prolação da sentença, enquanto durar a obrigação, segundo a inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil.
II. As taxas condominiais vencidas no curso da relação processual, inclusive na fase de cumprimento de sentença, consideram-se abrangidas pelo espectro condenatório do título judicial.
III. Recurso conhecido e provido.